Tribunal: STF
Processo: ARE 776148
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão. Renda mensal inicial. Prequestionamento. Ausência. Auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez. Aplicação do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado por períodos de trabalho. Repercussão Geral reconhecida. Mérito julgado. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 583.834/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu a repercussão geral da matéria e, no mérito, consignou i) que o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 somente se aplica se, no período anterior à concessão da aposentadoria por invalidez, o beneficiário houver intercalado o gozo de auxílio-doença com períodos trabalhados, e ii) que o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99 não teria extrapolado os limites da competência regulamentar.



    3. Agravo regimental não provido.